Tribunal: TJMT
Processo: 1024365-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024365-16.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Extorsão mediante sequestro, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUCAS ROCHA FREITAS - CPF: 055.687.021-28 (ADVOGADO), GREGORY KAUAN ALVES PEREIRA - CPF: 045.883.831-40 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), LUCAS ROCHA FREITAS - CPF: 055.687.021-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 418.764.608-65 (ADVOGADO), GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 418.764.608-65 (IMPETRANTE), ODETE KLEIN - CPF: 711.006.441-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024365-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: GREGORY KAUAN ALVES PEREIRA
IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão manteve a prisão preventiva de acusado, denunciado pela suposta prática de extorsão em concurso de pessoas, com restrição de liberdade da vítima e emprego de armas de fogo, além de imputação vinculada à atuação em grupo criminoso.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) existem indícios suficientes de autoria; (ii) a decisão impugnada apresentou fundamentação concreta; (iii) a desclassificação da imputação de organização criminosa para associação criminosa afasta os fundamentos da custódia; e (iv) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes ao caso.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva exige, em juízo cautelar, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova plena da responsabilidade penal, reservada à instrução criminal.

Os elementos informativos indicam possível apoio material do paciente à empreitada criminosa, inclusive mediante fornecimento de veículo utilizado no delito e uso de residência relacionada à continuidade da restrição de liberdade da vítima, circunstâncias suficientes, nesta fase, para caracterizar
o fumus commissi delicti.

O habeas corpus não comporta exame aprofundado de fatos e provas, sendo inadequado para apreciar tese de negativa de autoria quando há elementos indiciários em sentido contrário.

O
periculum libertatis
está demonstrado pela gravidade concreta da conduta, consistente em atuação de grupo numeroso, com emprego de armas de fogo, restrição da liberdade da vítima, emprego de violência física e psicológica extremadas visando a subtração de bens e a realização de transferências bancárias de elevado valor.

A circunstância de o paciente permanecer foragido reforça a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

A desclassificação da imputação de organização criminosa para associação criminosa não afasta, por si só, os fundamentos da custódia, pois permanece hígida a necessidade interromper ou diminui as atividades do grupo criminoso.

Presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando justificada em elementos concretos que indiquem a materialidade e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta do delito e a necessidade de diminuir ou interromper atuação de grupo criminoso. 2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal. 3. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando a prisão preventiva está concretamente justificada.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 315 e 319; CP, arts. 158, §§ 1º e 3º, 288 e 69; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 742.076/RS, AgRg no HC n. 845.025/PR, AgRg no HC n. 914.916/SP, , HC n. 1.067.531/MG, AgRg no HC n. 1.085.778/BA, AgRg no HC n. 889.535/SP,
AgRg no RHC n. 225.418/BA,
AgRg no HC n. 1.070.174/SP, AgRg no HC n. 1.079.774/PR, AgRg no RHC n. 227.676/MG, AgRg no RHC n. 227.676/MG.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024365-16.2026.8.11.0000

PACIENTE: GREGORY KAUAN ALVES PEREIRA
IMPETRANTE: LUCAS ROCHA FREITAS, GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Gregory kauan Alves Pereira
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca Rondonópolis, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1013793-21.2025.8.11.0037.

Em suas razões, assevera que: 1)
“não há indício mínimo idôneo de autoria em relação a Gregory [...], o que há, em verdade, é a repetição de uma narrativa policial segundo a qual um dos corréus teria indicado “Gregory” como pessoa que o contratou. Entretanto, conforme se sustenta defensivamente, tal indicação originária se limitou ao prenome, sem qualquer qualificação completa
”; 2) “
ainda que se admitisse que o corréu tenha mencionado o nome “Gregory”, tal elemento, isoladamente, não autoriza a decretação de prisão preventiva
”; 3) “
outro ponto que reforça o constrangimento ilegal é a inexistência de reconhecimento do paciente pela vítima
”; 4) “
a decisão que decretou a prisão preventiva e a decisão que a manteve incorrem em fundamentação genérica e insuficiente
”; 5) “
a decisão de manutenção da custódia também merece reparo porque parte relevante da gravidade cautelar foi construída sobre a suposta existência de organização criminosa
”; contudo, “
houve desclassificação da imputação da Lei n.º 12.850/2013 para o art. 288 do Código Penal”,
o que
“enfraquece um dos pilares utilizados para justificar a prisão preventiva
”; 6) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id. 372547388 - pág. 1-12).

A liminar foi indeferida (Id. 373328358 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.

375339851 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 376896869 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024365-16.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao paciente e outras 8 (oito) pessoas os crimes tipificados nos artigos 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal (extorsão em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima), e no artigo 2º, § 1º, da Lei Federal n. 12.850/2013 (organização criminosa), na forma prevista no artigo 69, do Código Penal.

Conforme registrado, “
no dia 30 de setembro de 2025, por volta das 14h00, no interior da residência localizada na Rua Alaska, n. 358, bairro Jardim das Américas, nesta cidade de Primavera do Leste/MT”
os réus
“constrangeram Odete Klein, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de armas de fogo, restringindo a sua liberdade e com o intuito de obterem, para si ou para outrem, indevida vantagem econômica, a tolerar que fizessem transferências bancárias e se apossarem de seu veículo automotor, cartões de crédito e joias
”.

Constou que “
o denunciado GABRIEL e os comparsas CÁSSIO LUIZ e LUIZ DIEGO deslocaram-se juntos da cidade de Várzea Grande/MT para a prática da extorsão e os denunciados
GREGORY KAUAN
, MARCOS HENRIQUE e RAPHAEL, residentes nesta cidade de Primavera do Leste/MT, prestaram apoio logístico para a execução do crime
”.

Consignou ainda que “
sempre a ameaçando com emprego de armas de fogo, a agredindo fisicamente. Naquela ocasião, os denunciados realizaram a transferência de mais R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e ainda tentaram se resgatar de uma aplicação financeira no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)”
(AP - Id. 216422012).

A prisão preventiva foi decretada em 3-11-2025, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas, bem como pelo fato de ‘o representado se encontrar foragido’
(AP – Id.

213577853).

Em 7-4-2026, a segregação foi mantida,
porque “ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, consubstanciados na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como no risco concreto à ordem pública. Ademais, os fundamentos que ensejaram a decretação das prisões preventivas permanecem inalterados, conforme consignado na decisão de ID 213577853, proferida pelo Juízo então competente, cujos fundamentos permanecem hígidos e ora se ratificam”
(AP- Id. 229335745).

Em 31-5-2026., novo pedido de liberdade provisória restou indeferido, pois “
não foram apresentados elementos novos capazes de alterar, neste momento, o quadro fático-jurídico que fundamentou a decretação e a manutenção das prisões preventivas dos referidos acusados
” (AP – Id. 235378314).

Ao reverso do alegado, o
fumus commissi delicti
exsurge no caso em análise.

Os elementos angariados até o momento apontam que o paciente prestou auxílio material ao demais denunciados, fornecendo, inclusive, “
o veículo Hyundai/HB20, cor branca, placa RMT-5D04
”, utilizado na empreitada criminosa (AP - Id. 216422012).

A investigação também revelou que a residência dele “
teria sido utilizada como local de continuidade da restrição da liberdade da vítima, oportunidade em que ela teria sido novamente constrangida, ameaçada e compelida a fornecer senhas bancárias, bem como teria havido nova transferência de valores e tentativa de resgate de aplicação financeira de elevado montante
” (AP – Id. 235378314).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração
penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

O julgado transcrito corrobora o entendimento:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Além do mais, a denúncia foi recebida em 2-12-2025 (AP - Id. 216854789).

A jurisprudência é pacifica no sentido de que, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar argumentos relacionados à negativa de autoria, pois, vedado o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando existem indícios em sentido oposto.

Nesse sentido:

[...] O habeas corpus não se presta ao revolvimento do conjunto fático-probatório nem pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, sendo impróprio para examinar alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas ou ilicitude por derivação quando dependentes de dilação probatória. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.916/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2026, DJEN de 22/6/2026).

[...] A tese de negativa de autoria demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta ao reexame de provas. [...]
(STJ, HC n. 1.067.531/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/5/2026, DJEN de 26/5/2026).

O
periculum libertatis
encontra-se caracterizado.

O modo como o crime ocorreu – atuação de um grupo, com pelo menos, 9 (nove) integrantes, armados, que sequestraram a vítima na casa dela e a mantiveram em cativeiro enquanto subtraíram seus bens e a forçavam a realizar transferências bancárias mediante violência física e psicológica extremada, que totalizaram, aproximadamente, R$ 200,000,00 (duzentos mil reais) – expõe a gravidade concreta da conduta, que autoriza a prisão cautelar.

Os arestos colacionados endossam o entendimento:

[...] A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com fundamentação concreta na garantia da ordem pública, destacando-se a materialidade e os indícios robustos de autoria, a gravidade concreta da conduta e o modus operandi: extorsão mediante sequestro, crime hediondo, em concurso de agentes, com emprego de extrema violência; a vítima foi privada de liberdade por horas, mantida em matagal, algemada e agredida com coronhadas, chutes e tapas, sob constante ameaça de morte; risco de reiteração delitiva evidenciado por outras ações penais em curso. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.085.778/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2026, DJEN de 1/6/2026).

[...] No caso, a segregação cautelar está concretamente motivada na garantia da ordem pública em virtude da gravidade concreta dos crimes investigados e do abjeto modus operandi empregado na empreitada delitiva em apuração - crime, em tese, praticado mediante planejamento, divisão de tarefas e concurso de várias pessoas. A vítima, menor de idade, teria sido arrebatada em outro Estado da Federação, trazida sob o jugo de uma arma de fogo e colocada em um imóvel alugado, tendo permanecido nesse cativeiro por mais de 24 horas, com o objetivo de se extorquir vantagem de mais de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) em moedas digitais, a título de resgate. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 889.535/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024).

Ademais, apesar de ter constituído advogado que apresentou sua defesa prévia e ingressou com
habeas corpus
, até o momento, não há notícia de que a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente foi cumprida.

Pertinente ressaltar que
“[...] a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 225.418/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 10/12/2025).

A desclassificação da imputação referente ao crime tipificado no art. o artigo 2º,
caput,
c/c § 1º, da Lei n.º 12.850/2013 para a conduta prevista no art. 288 do Código Penal (AP – Id. 235378314 - pág. 1-10) não enfraquece os fundamentos da prisão cautelar, como alegou o impetrante.

Primeiro porque a gravidade concreta da conduta, evidenciada no
modus operandi
, e a fuga do distrito da culpa permanecem hígidas.

Depois, porque a existência de grupo estruturado para a prática de crimes patrimoniais revestidos de extrema violência, recomenda a manutenção do cárcere para se evitar a retomada das atividades ilícitas:

[...] A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada, com base em elementos concretos, a necessidade de
interromper

ou evitar a continuidade das atividades

da associação

criminosa
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.070.174/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026).

[...] Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária,
para diminuir

ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015) (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 1.079.774/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 14/4/2026).

Por fim, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentos idôneos – como ocorre no caso –, inviável substitui-la por cautelares
alternativas
:

[...] Concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva pelas instâncias ordinárias, não se revela suficiente a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.[...]
(STJ, AgRg no RHC n. 227.676/MG, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026).

[...] A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas é incabível quando a fundamentação é concreta e visa garantir a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.030.862/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026